Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-65.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso em voo nacional – Manutenção não programada em aeronave- Resolução ANAC no 400/2016 – Prestação de assistência material- Ausência de aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Não caracterização:

– Tendo a companhia aérea prestado adequadamente suporte material à passageira, em decorrência do cancelamento do voo nacional de

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso em voo nacional – Manutenção não programada em aeronave- Resolução ANAC no 400/2016 – Prestação de assistência material- Ausência de aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Não caracterização:

– Tendo a companhia aérea prestado adequadamente suporte material à passageira, em decorrência do cancelamento do voo nacional de retorno, e não demonstrado o prejuízo moral advindo da prestação de serviços, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000046-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.904
Registro: 2020.0000786493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000046-65.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PÂMELLA DE
PAIVA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000046-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.904
-- voto n. 20.904 --
Apelação Cível n. 1000046-65.2020.8.26.0003
Apelante: Pâmella de Paiva
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara- 3a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Carolina Bertholazzi
Sentença disponibilizada em 24/04/2020
DANO MORAL
Atraso em voo nacional
Manutenção não programada em
aeronave- Resolução ANAC no 400/2016
Prestação de
assistência material- Ausência de aflição e desconfortos causados
ao passageiro
Dano moral Dever de indenizar
Não
caracterização:
Tendo a companhia aérea prestado adequadamente suporte
material à passageira, em decorrência do cancelamento do voo
nacional de retorno, e não demonstrado o prejuízo moral advindo
da prestação de serviços, de rigor a manutenção da sentença de
improcedência.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença de fls. 98/101, que julgou IMPROCEDENTE o pedido
formulado na ação indenizatória ajuizada por PÂMELLA PAIVA contra
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRASS S/A, condenando a parte autora a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Dessa respeitável sentença a autora interpôs
recurso de apelação (fls.103/120), sustentando, em síntese, a existência

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000046-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.904
de vício na prestação do serviço de transporte aéreo nacional pela apelada,
consistente no cancelamento do voo de retorno a São Paulo, no dia
31/10/2019, o que lhe acarretou a perda de compromissos profissionais.
Defende a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor à espécie, bem como a necessidade de reparação integral.
Sustenta
que
a
falha,
consistente
no
descumprimento dos horários contratados, além da ausência de
observância dos deveres expressos na Resolução ANAC n. 400, são
suficientes a ensejar danos morais indenizáveis.
Em resposta, a ré postula a manutenção da
r. sentença, por seus próprios fundamentos (fls. 125/137).
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
121 e 145). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por PÂMELA PAIVA contra AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S/A, em que narra ter adquirido passagem aérea da
apelante para retorno a São Paulo/SP, em 31/10/2019, com saída de Foz
do Iguaçu/PR, às 15h20, e previsão de desembarque, às 16h55, do
mesmo dia.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000046-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.904
Narra que, ao se dirigir ao balcão de check-
in, foi informada sobre a impossibilidade de embarque, em virtude do
cancelamento do voo.
Sustenta que, embora tenha exposto a
imprescindibilidade do retorno na mesma data, somente foi realocada em
voo com partida no dia seguinte, o que lhe importou a perda de
compromissos profissionais inadiáveis.
Pretende o arbitramento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Citada, a ré sustentou a prestação de devida
assistência à autora, em virtude do cancelamento do voo por necessidade
não programada de manutenção da aeronave, bem como a devida
prestação da assistência material, nos termos da Resolução ANAC n.
400/2016; a MM. Juíza decidiu por julgar improcedente o pedido inicial,
apelando a autora.
Contudo, o recurso de apelação não merece
acolhimento.
II. Convém esclarecer, preliminarmente, que
não há dúvidas acerca da aplicação da legislação consumerista ao caso. E
a razão é simples. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial
dos Tribunais Superiores, o Código de Defesa do Consumidor é norma
principiológica e especial, reguladora das relações de consumo, mormente
em se tratando de dano moral decorrente de vício na prestação de serviço

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000046-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.904
de transporte aéreo nacional.
No entanto, o fato de a norma consumerista
ser aplicável ao caso não implica, por si só, a procedência do pedido de
indenização por danos morais.
Embora a responsabilidade da companhia de
transporte aéreo pela reparação de eventuais danos suportados por seus
passageiros independa de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é
certo que, no caso dos autos, não houve comprovação do dano. Senão veja-
se:
Resta incontroverso o cancelamento do voo
com destino a São Paulo, no dia 31/010/2019, às 15h20, importando a
permanência da autora em Foz do Iguaçu até o dia seguinte, quando
reacomodada em novo voo.
Também inquestionável que, em virtude da
manutenção não programada de aeronave, insuscetível de afastar a
responsabilidade civil da companhia aérea, por caracterizar fortuito
interno, inerente à atividade comercial desempenhada; providenciou a ré a
devida prestação de assistência material, nos moldes do art. 27, inciso III,
da Resolução ANAC n. 400/2016 (fls. 43/45), contra a qual a autora não
se insurge.
Em se tratando de trajeto nacional de
retorno, incumbia à autora demonstrar a repercussão ocasionada pelo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000046-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.904
descumprimento dos horários inicialmente contratados, enquanto fato
constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), tendo, na hipótese
vertente, alegado a perda de compromissos profissionais inadiáveis, o que
não se sustenta, todavia.
De fato, embora não se tenha notícia nos
autos acerca do horário do voo em que reacomodada a autora, tampouco
de sua chegada a São Paulo, restou incontroverso ter ocorrido no dia
seguinte ao originalmente previsto, isto é, em 1o/11/2019. Todavia, sua
folha de escala de serviço revela falta apenas em 2/11/2019 (fls. 28), sem
que tenha sido justificada tal circunstância, mormente em virtude do
curto trajeto (cerca de 2 horas).
Ademais, pela análise do referido documento,
verifica-se não ter sido a única ausência no mês de novembro/2019, já
que, pelo menos, outras quatro faltas ocorreram no período. Assim, ainda
que seja procedente a alegação de advertência pelo empregador, fato,
aliás, não comprovado, não há como concluir que tenha se originado da
falha de prestação de serviços pela apelada.
Considerando-se
que
o
mero
descumprimento contratual é insuscetível de importar abalo moral
indenizável e diante da ausência de prova sobre a repercussão
extrapatrimonial do evento, a improcedência do pleito era medida
impositiva, tal como decidido pela MM. Juíza “a quo”.
Em outras palavras, é forçoso concluir que,
de toda narrativa, não se vislumbra nenhum tipo de dano que pudesse
abalar a moral ou a dignidade pessoal da apelante, pelo simples fato de ter

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000046-65.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.904
retornado a São Paulo um dia após o inicialmente previsto, mormente
diante da prestação de assistência material a contento. Na verdade, o que
se verifica é a existência de um exagero despropositado, tendente a
transformar um mero aborrecimento em um fato capaz de ensejar uma
indenização por danos morais.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majoram-se
os
honorários
advocatícios
fixados em favor do apelado para 20% do valor da condenação (art. 85, §§
2o e 11, do Código de Processo Civil).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --